Tribunal: TJMT
Processo: 1026037-64.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026037-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), TEREZINHA LOPES DE SOUSA PACHECO - CPF: 432.158.661-53 (AGRAVANTE), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1026037-64.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: TEREZINHA LOPES DE SOUSA PACHECO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PUBLICA. ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. SUMULA 345 DO STJ. TEMA 973 STJ. OMISSÃO QUANTO A FIXAÇÃO NA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. PRECLUSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO OPOSTO.

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO QUE SE NEGA PROVIMENTO.

01.

A
omissão
da decisão não arguida pela via dos Embargos de Declaração, não pode ser suprida em segunda instância, pois configurada a
preclusão
temporal.

02.

“(...)
Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar eventual vício de omissão alegado pela parte, não servindo para tal desiderato o recurso de agravo interno, sob pena de preclusão.
(...)” (STJ - AgInt no AREsp: 1818463 SP 2021/0005589-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021).

03.

Agravo interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1026037-64.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: TEREZINHA LOPES DE SOUSA PACHECO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto por
Terezinha Lopes de Sousa Pacheco
(ID. 203905655)
, em face da decisão proferida nos autos do
Agravo de Instrumento
aviado pela parte agravante, que monocraticamente negou provimento ao recurso em referência. (id. 200005162)

O Agravo de Instrumento visava a reforma da decisão de primeiro grau, proferida nos autos do
Cumprimento Individual de Sentença de Ação Coletiva de Cobrança de Verbas Trabalhistas n° 1012086-11.2022.8.11.0041
, deflagrado em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, que ao homologar os cálculos apresentados nos autos, deixou de fixar honorários advocatícios em questão.

Nas razões do agravo interno, o agravante alega que a decisão agravada se afastou do tema em debate, pois
havendo a omissão, a parte, pelo tempo e modo adequado, opôs embargos de declaração. Rejeitado os embargos, interpôs o Agravo de Instrumento, não havendo que se falar, pois, em preclusão
.

Relata que, a decisão é inédita, que essa Relatora já proveu recursos idênticos, e que o fundamento da decisão monocrática é manifestamente impertinente.

Por tais motivos, requer a retratação da decisão monocrática, ou, o julgamento pelo colegiado, para que seja provido o agravo de instrumento, e consequentemente, fixados os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §3º, I, do CPC.

Contrarrazões ao id. 204945156.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital no sistema -PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1026037-64.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: TEREZINHA LOPES DE SOUSA PACHECO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Agravo Interno
interposto em face da
decisão monocrática
proferida por esta Relatora, que
desproveu o recurso de agravo de instrumento
, que visava a fixação de honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença de ação coletiva de cobrança de verbas trabalhistas (n.º 1012086-11.2022.8.11.0041) deflagrado em desfavor do Estado do Mato Grosso.

A parte agravante pretende a reforma da decisão, argumentando que não houve preclusão porque foi oposto embargos de declaração em primeiro grau para sanar a omissão quanto a não fixação dos honorários advocatícios.

Diz que, a decisão é inovadora, na medida em que em outros processos teve o pleito deferido, inclusive por esta Relatora.

Na decisão agravada constou que: “
No presente caso, operou-se a preclusão em relação aos honorários para a fase executiva, pois a decisão inicial foi proferida sem que houvesse a fixação dos honorários, e a parte exequente não interpôs qualquer recurso, de modo que a situação se consolidou sem insurgência da parte interessada. (...) Desse modo, se não houve a manifestação da parte no momento oportuno, preclusa está a pretensão
.”.

Extrai-se dos autos do
Cumprimento de Sentença
que, a parte Agravante requereu, em 31-3-2022, o cumprimento individual de sentença no valor de
R$ 41.709,35
, postulando pela intimação da parte Agravada para, querendo, impugnar a execução e os cálculos apresentados em planilha demonstrativa de débito.

E requereu, ainda,
a condenação do Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor do pedido de cumprimento de sentença, nos termos do § 3º, I, do artigo 85, do CPC, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo, Tema 973 (o art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio)
(ID 81192835 – Fls. 11 do
Cumprimento de Sentença
).

O MM. Juízo

determinou a intimação do Executado, ora Agravado, para que, querendo, apresentasse a impugnação a execução no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 535 do CPC (ID 81762254 do
Cumprimento de Sentença
).

Decorreu o prazo sem manifestação da Fazenda Pública.

O juízo determinou a intimação da parte exequente para apresentar a planilha de cálculo atualizado (id. 129648452 – do
Cumprimento de Sentença
).

A parte exequente apresentou a planilha de cálculos, e reafirmou o pedido de fixação dos honorários advocatícios na execução individual de sentença coletiva (id.
125153048 - Pág. 1 e 130535913).

Em seguida, o juízo homologou os cálculos apresentados na exordial e determinou a expedição do competente RPV/Precatório (id. 132007678 – Cumprimento de Sentença).

Ao contrário do que afirmou a parte agravante nas razões do agravo interno, não houve a interposição de embargos de declaração em face da decisão retro mencionada.

E como no presente caso, a parte exequente não se insurgiu pela via adequada quanto a omissão do juízo de primeiro grau, entendo que ocorreu a preclusão do direito, conforme explanado na decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

De fato, muitos foram os processos similares a este em que foram providos os agravos de instrumento para fixar os honorários advocatícios almejados, todavia, após refletir melhor sobre a matéria passei adotar o posicionamento de que é possível a fixação somente nos casos em que:

1-

o juízo inicialmente fixou a verba honorária e não observou esse ato quando proferiu decisão sobre impugnação ao cumprimento de sentença ou homologação dos cálculos,

2-

quando expressamente indeferido pelo juízo singular,

3-

ou ainda, quando a parte exequente opor embargos de declaração para sanar a omissão referente a não fixação.

Não se enquadrando o presente caso a nenhuma das três situações acima elencadas, o caso é de manutenção da decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, pelos mesmos fundamentos.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO
. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1.
Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar eventual vício de omissão alegado pela parte, não servindo para tal desiderato o recurso de agravo interno, sob pena de preclusão
. Precedentes.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento
.

(STJ - AgInt no AREsp: 1818463 SP 2021/0005589-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021) Destaquei.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RECURSO DE APELAÇÃO EM QUE A RECORRENTE ALEGA OMISSÃO NA SENTENÇA – PRECLUSÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO OPOSTO ANTERIORMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELA INSTÂNCIA AD QUEM, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DA TAXATIVIDADE
– AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1-
Ao interpor o Recurso de Apelação, a Embargante aduziu que quando o feito foi sentenciado a Julgadora omitiu-se quanto à alguns pontos alegados que, de acordo com a Recorrente, têm relevância. Contudo, após a prolação da sentença a Agravante não opôs Embargos de Declaração e, por conseguinte, o alegado vício não foi submetido à apreciação pelo Juízo a quo; logo, não pode ser examinado por esta Corte Estadual, pois conforme já decidiu o STJ que “eventuais omissões havidas deveriam ter sido suscitadas por embargos declaratórios não opostos, atraindo a preclusão
” (REsp nº 407.460/RS).

2- “Se a discussão trazida pela recorrente em sede de apelação diz respeito a existência de omissão na sentença. Contudo, as alegadas omissões apontadas nas razões do recurso não foram levadas a cognição do Juízo a quo, não podendo ser examinadas pelo Juízo ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição”. (TJ/CE - RAC n.º 0035673-08.2014.8.06.0071).

3- Consoante o princípio processual da taxatividade, cada decisão judicial deve ser atacada por recurso próprio e, de acordo com o artigo 1.022, do CPC, cabem Embargos de Declaração contra qualquer decisão judicial para suprir omissão.
Assim, se a Agravante pretendia sanar eventual omissão existente na sentença, deveria ter oposto o Recurso Integrativo, utilizando-se da via adequada, e não interposto o Recurso de Apelação
.

(TJ-MT 10431975220188110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 26/5/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/5/2021)(Destaquei).

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024